Tribunal: TJSP
Processo: 1007966-07.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
COMPRA E VENDA - Colchão - Pagamento superior ao acordado - Ação de rescisão contratual cumulada com declaratória de inexigibilidade e indenização por danos materiais e morais - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de provas - Rejeição - Elementos de prova que demonstram o pagamento do preço acordado - Empréstimo e saque em cartão de

Ementa:
COMPRA E VENDA - Colchão - Pagamento superior ao acordado - Ação de rescisão contratual cumulada com declaratória de inexigibilidade e indenização por danos materiais e morais - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de provas - Rejeição - Elementos de prova que demonstram o pagamento do preço acordado - Empréstimo e saque em cartão de crédito revertidos em benefício do autor - Sentença mantida - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007966-07.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
VALDIR APARECIDO SORANSO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e VP BADARÓ COLCHOES EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007966-07.2018.8.26.0506 -Voto no 16.954
2
VOTO No 16.954
APELAÇÃO No 1007966-07.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (8a VARA CÍVEL)
APELANTE: VALDIR APARECIDO SORANSO
APELADOS:
V.P.
BADARÓ
COLCHÕES
EPP
e
BANCO
ITAÚ
CONSIGNADO S/A
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ROGERIO TIAGO JORGE
COMPRA E VENDA - Colchão - Pagamento superior ao acordado
- Ação de rescisão contratual cumulada com declaratória de
inexigibilidade e indenização por danos materiais e morais -
Sentença de improcedência - Apelo do autor - Preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de provas - Rejeição -
Elementos de prova que demonstram o pagamento do preço
acordado - Empréstimo e saque em cartão de crédito revertidos
em benefício do autor - Sentença mantida - Apelação desprovida
A sentença de fls. 136/142, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação proposta pelo apelante, condenando-o ao
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa, observada a gratuidade processual.
Apela o autor (fls. 145/153) suscitando preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de provas diante da ausência de
produção de prova testemunhal. No mérito, alega, em resumo, que “já
pagou pelo colchão e os Requeridos continuam cobrando valores exorbitantes”. Afirma que a
conclusão de que o preço do colchão foi de R$ 4.229,00 “não pode ser aceita,
pois a indignação do Apelante é justamente porque está sendo cobrado valor superior ao combinado
no ato da compra (R$ 3.500,00). Se há alegação de cobrança a maior; se o apelado não preencheu o
documento de fl. 09 onde deveria constar o valor do colchão; se não impugnou o valor informado na
inicial e a documentação prova que os valores cobrados são superiores, porque a conclusão de que o
valor do colchão era de R$ 4.229,00? Nem os Apelados disseram que esse seria o valor”. Aduz
que “não há prova de outros empréstimos. Toda a documentação juntada diz respeito ao colchão e
há prova mais que suficiente que o valor cobrado ultrapassa R$ 4.229,00 e que o empréstimo
continua sendo cobrado, bem como os descontos na aposentadoria”. Sustenta que “pagou no
dia da entrega o valor de R$ 4.229,00. Ou seja, R$ 729,00 a mais do que o valor do colchão que era
de R$ 3.500,00. E ainda que se considere que o valor do colchão era de R$ 4.229,00 é foi pago no
ato da entrega, como reconhecido pelo Juízo, porque a cobrança dos empréstimos e os descontos na
aposentadoria? Não há qualquer alegação de que os descontos dos empréstimos e os descontos na
aposentadoria se referem a outra transação, outro empréstimo e que o Apelante tenha ficado com
algum valor a título de empréstimo. Se o valor foi pago no ato da entrega do colchão, porque não
cancelou o empréstimo e no dia 01.01.16 chegou uma fatura no valor de R$ 1.089,76 referente ao
empréstimo que a vendedora disse para desconsiderar. Porque teve que pagar R$ 100,00 desta fatura
para o nome não ir para o SERASA? O Apelado já havia dado quitação, pois já havia pago o valor
de R$ 4.229,79 como se vê no recibo anexo, datado de 14.01.2016 e no extrato bancário. Além disso,
pagou mais R$ 100,00 referente a fatura de R$ 1.089,76. Segundo o contrato 557967933 o valor
devido era de R$ 1.687,79. Se já havia fornecido o recibo, porque continuou a cobrança?”
O recurso foi regularmente processado e respondido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007966-07.2018.8.26.0506 -Voto no 16.954
3
(fls. 157/164 e 165/186).
É o relatório.
Consta da inicial que “no dia 01/12/15 estava limpando o salão
de festa na Rua Maria Teresa Braga Serri, no 760, no bairro Planalto Verde, tocou a campainha,
atendeu e era duas vendedoras, representantes da empresa DUO KENKO. As vendedoras ofereceram
colchão e acabou convencendo o Autor a comprar. O valor do colchão era de R$ 3.500,00 e as
vendedoras disseram que o pagamento era através de empréstimo que vinha descontado na pensão
do INSS, sendo R$ 90,00 por mês. O Autor não se interessou por essa forma de pagamento. Mas
diante da insistência acabou comprando o colchão e ficou combinado que na hora da entrega do
colchão o pagamento seria feito em dinheiro. As vendedoras preencheram os dados cadastrais em
uma ficha e entregou uma via do documento ao Autor e nesta constou o valor de R$ 1.687,79 a ser
pago em 72 parcelas de R$ 50,60, mediante desconto na pensão junto ao INSS. No dia 16.12.15 as
vendedoras chegaram pra entregar o colchão e exigiram o pagamento em dinheiro, mas o Autor não
estava com o dinheiro, até porque não foi pré-avisado da entrega. Diante disto foi levado pela
vendedora à CEF da Av. D. Pedro I onde sacou o de R$ 2.729,00 e entregou a ela, sendo que o
restante a mesma disse que tinha que ser no cartão, mas o Autor sacou mais R$ 1.500,00. Como no
dia da venda havia assinado uma autorização para fazer empréstimo através do Banco BMG,
consultou a vendedora a respeito de tal documento disse que era para desconsiderar porque agora já
estava pago. Entretanto, no dia 01.01.16 chegou uma fatura no valor de R$ 1.089,76 referente ao
empréstimo que a vendedora disse para desconsiderar. Pagou R$ 100,00 desta fatura para o nome
não ir para o SERASA, enquanto discutia com a DUO KENKO. Procurou a vendedora Alessandra
para resolver o problema e esta disse que na verdade o colchão custava R$ 4.029,79 por isso veio a
fatura com a diferença. O Autor não concordou com a alegada diferença, pois já havia pago o valor
de R$ 4.229,79 como se vê no recibo anexo, datado de 14.01.2016 e no extrato bancário. Além disso,
pagou mais R$ 100,00 referente a fatura de R$ 1.089,76. Segundo o contrato 557967933 o valor
devido era de R$ 1.687,79. Entretanto, na sequência chegou a fatura no valor de R$ 1.050,36 com
vencimento em 10.01.2016; de R$ 951,39 com vencimento para 10.02.2016 e de R$ 898,47 com
vencimento para 10.04.16. Além disso, está sendo, descontado na aposentadoria, a quantia de R$
50,60 desde o dia 07.02.2016, como se vê no comprovante juntado. Desta forma, basta analisar o
contrato, o valor pago, o valor que vem sendo descontado no INSS e o valor dos boletos enviados
para constatar as irregularidades. E mais, o Autor fez reclamação no PROCON e a Banco BMG
confirmou que o empréstimo era apenas de R$ 1.687,79 em 72 parcelas de R$ 50,00, mas o Autor já
havia pago o valor de 4.229,79. A empresa DUO KENKO fez acordo e se comprometeu em desfazer o
negócio, cancelar o empréstimo e devolver os valores pagos, mas não cumpriu. O fato, Excelência, é
que o Requerido presta um tamanho desserviço. O Autor foi enganado e sofre com o problema até
hoje. Sempre honrou com seus compromissos e agora, além de ter pago valor superior ao devido,
ainda passa por mal pagador. As cobranças são diárias, os descontos junto ao INSS e os dessabores
são constantes. Por diversas vezes o Autor tentou resolver o problema, mas todas as tentativas foram
inúteis. Dessa forma, bate às portas do Judiciário em busca de uma condenação para que os
Requeridos revejam suas práticas abusivas e passe a respeitar seus clientes através de uma prestação
de serviço de qualidade, não visando exclusivamente ao lucro. E para ver reconhecido e declarado o
desfazimento do negócio com a restituição dos valores pagos (R$ 5.594,79), considerando os valores
pagos e os valores descontados da pensão junto ao INSS desde fevereiro de 2016 ), monetariamente
atualizados com o cancelamento do empréstimo consignado no valor mensal de R$ 1.687,79 e a
exclusão dos valores lançados no cartão BMG sob no 5259.****.***.6111, bem como declarar
inexistente o débito e os descontos junto ao INSS, com recolhimento do produto reclamado, sendo
agendada a data e turno para retirada do mesmo”.
Apresentadas contestações (fls. 41/46 e 73/90) e
réplica (fls. 96/101), sobreveio a sentença de improcedência da ação,
motivando a interposição do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007966-07.2018.8.26.0506 -Voto no 16.954
4
A
preliminar
de
nulidade
da
sentença,
por
cerceamento de provas em razão do julgamento antecipado, não
comporta provimento e fica afastada uma vez que a produção da prova
oral requerida pelo autor não se afigura necessária para o deslinde da
controvérsia, estando o processo fartamente instruído com documentos
que permitem a constatação dos fatos alegados.
No
mérito,
o
inconformismo
não
comporta
acolhimento.
Iniciando pelo preço do colchão, embora sustente ter
sido acordado o valor de R$ 3.500,00, o autor informa ter entregue, em
dinheiro, a quantia de R$ 4.229,00 [“(...) sacou o de R$ 2.729,00 e entregou a ela,
sendo que o restante a mesma disse que tinha que ser no cartão, mas o Autor sacou mais R$
1.500,00”], circunstância que, ausente a afirmação de vício de
consentimento em relação à entrega do dinheiro (os saques informados
estão identificados no extrato de fl. 12), inviabiliza o acolhimento da
alegação, em clara contradição com a conduta adotada pelo autor.
Nesse sentido, destaca-se o “recibo de compra” fl. 15, que
informa ter sido recebido do autor “o valor, à vista, de R$ 4.229,79 referente à compra
do produto”, pontuando-se apenas a diferença de alguns centavos.
Em relação às faturas de cartão de crédito de fls.
23/25, a cobrança da quantia de 1.089,76, referente ao vencimento de
janeiro de 2016, aponta as seguintes despesas: “saque autorizado de R$ 1.042,00;
IOF de 3,95; tarifa emissão cartão de R$ 5.,00, IOF de 2,64 e encargos rotativos de R$ 36,17” (fl.
23).
Já as faturas de fls. 24/25 não apontam novos gastos,
referindo-se apenas a IOF e encargos do cartão.
Nesse contexto, a única despesa que poderia estar
relacionada ao caso envolve o débito de R$ 1.042,00, que tem como
causa um “saque autorizado”, ou seja, uma operação que foi revertida, em
dinheiro, em benefício do sacador, e não dos aqui demandados, que não
são apontados como destinatários de referida quantia.
Embora o documento de fl. 10 traga a quantia de R$
1.042,00, “liberada no Banco BMG cartão”, como atrelada à compra e venda do
colchão, a indicação na fatura de “saque autorizado” traz o autor como
beneficiário da referida quantia, impedindo seja computada no
pagamento do produto.
A esse propósito, oportuno registrar que o extrato de
fl. 12 demonstra ter sido creditado, em 9 de dezembro de 2015, na conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007966-07.2018.8.26.0506 -Voto no 16.954
5
corrente de titularidade do autor, o valor de R$ 1.042,00.
Por fim, o empréstimo no valor de R$ 1.687,79
decorre da emissão de cédula de crédito bancário devidamente assinada
pelo autor (fls. 18/21), sem que a inicial sustente a ocorrência de
falsificação, tendo referido valor sido creditado na conta corrente do
autor em 16 de dezembro de 2015, conforme extrato de fl. 12 e
comprovante de operação de crédito de fl. 22.
Ou seja, os elementos de prova de que se dispõe
indicam o pagamento espontâneo da quantia de R$ 4.229,00 e que os
valores de R$ 1.042,00 e de R$ 1.687,79 foram revertidos em benefício
do próprio autor.
Nesse contexto, ressaltando-se que o recebimento do
produto não foi controvertido, é caso de manutenção da sentença de
improcedência da ação.
Na forma do artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de
Processo Civil, fica majorada a verba honorária devida aos apelados em
R$ 200,00 (duzentos reais) para cada, observada a gratuidade processual
(fl. 35).
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao apelo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator